Tribunal: STF
Processo: Rcl 77412
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Organizações Unidas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1012659-49.2022.8.26.0100), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “As condenações impostas à Reclamante não se referem a verbas trabalhistas decorrentes dos contratos mantidos com a Empresa Contratante (Cesp), mas, segundo entendimento do Judiciário, proferido em inúmeras Decisões transitadas em julgado perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, de ATO EXCLUSIVO DA Empresa QUE TERCEIRIZOU ILICITAMENTE SERVIÇOS E FRAUDOU A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA por vários anos. 



    Portanto, exatamente ao contrário do que entendeu do Tribunal de Justiça de São Paulo, a reclamante não foi “obrigada” a pagar condenações endereçadas à Empresa que terceirizou, causa do suposto dever de ressarcir. 



    Ao contrário, apenas arcou com débitos a ela direcionados, oriundos de suas escolhas administrativas, sem qualquer interferência da reclamante. 



    [...]



    Desse modo, a ora reclamante não possui qualquer responsabilidade pelos pagamentos realizados nos processos apontados na presente contenda, que devem sim, ficar, exclusivamente, a cargo da CESP, eis que, repita-se, exclusivamente por ela. 



    [...]



    Destarte, com o novo entendimento do C. STF a respeito da agora licitude das terceirizações, a reclamante também foi atingida pela isenção de restituição, ao passo que o pagamento baseado na boa-fé não vincula o devedor subsidiário ou solidário. 



    [...]



    Assim, a ao proferir acórdão, o Tribunal de Justiça de São Paulo violou tanto a ADPF 324 como o RE 958.252, decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, deixando de aplicar o entendimento da Corte Superior, abrindo caminho para a nterposição da presente Reclamação Constitucional, que deve ser acolhida, determinando o seu cumprimento, devendo ser cassada e tomada as providências necessárias.” 



    Ao final, requer seja julgada “procedente a reclamação, cassando a decisão pelo TJSP, processo n. Processo n. n. 1012359-49.2022.8.26.0100, que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial interposto pela Organizações Unidas Ltda., ora Reclamante, não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, nos termos de acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE DIREITO DE REGRESSO EM CASO DE CONDENAÇÃO NA ESFERA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão agravada considerou que a parte agravante não impugnou especificamente a ausência de afronta a dispositivo legal, um dos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial.



    4. No caso, contudo, não há impugnação a respeito do referido óbice. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ exige que a impugnação seja efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.



    5. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    IV. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” (eDoc. 4)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente